Tribunal: TJDFT
Processo: 0710187-47.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. BUEIRO COM DEFEITO EM GRADE DE VEDAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE. FALTA DO SERVIÇO DEMONSTRADA. LESÃO EM TRANSEUNTE. DANO MORAL. DEVIDO. MAJORAÇÃO. DEVIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA NOVACAP CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL E DA NOVACAP. O local onde houve o acidente é de responsabilidade da Administração Regional de Taguatinga, pertencente à estrutura administrativa do Distrito Federal, o que por conseguinte afasta sua responsabilização legal geral - indireta e subsidiária - e atrai a sua responsabilidade administrativa direta e subsidiária quanto aos danos causados à parte autora. Preliminares rejeitadas.
2. A jurisprudência atual das Turmas Recursais passou a ter o entendimento de que no caso do Distrito Federal, que instituiu uma empresa pública, sendo no caso a NOVACAP, para a manutenção das vias públicas, afasta-se a aplicação da regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público, sendo patente a legitimidade passiva do Distrito Federal quando demonstrados os requisitos necessários ao ressarcimento, sendo conduta comissiva/omissiva (neste último caso, com falha na prestação do serviço), nexo de causalidade e dano, configurando a responsabilidade concorrente do ente público Distrito Federal e da respectiva entidade da administração indireta.
3. Precedentes: Acórdão 1279233, 07036985520208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1275623, 07515042320198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão n. 460226, 20060111088063APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível. Partes: Distrito Federal versus Othon José de Aguiar; Acórdão 1165250, 07225231820188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Partes: Josué Gonçalves da Fonseca versus Distrito Federal. Preliminares rejeitadas.
4. Assim, subsiste o pedido da NOVACAP para declarar a responsabilidade concorrente entre os réus.
5. A existência de bueiro com grade de proteção danificada, na via pública de Taguatinga Norte, Setor C Norte QNC, próximo ao estacionamento do Hospital Anchieta, na região administrativa de Taguatinga - DF, não reparado em tempo e nem sinalizado adequadamente, revela culpa do Estado por omissão.
6. Trata-se de responsabilidade subjetiva assentada na Culpa Anônima ou Teoria Faute Du Service do Direito Francês, caracterizada pela inexistência ou má prestação do serviço público. No caso em apreço, a fiscalização e a manutenção da rede viária seria inexistente ou precária, porque não corrigiu o defeito na grade de proteção do bueiro, gerando perigo de acidentes aos transeuntes daquela via, o que acabou por vitimar a parte autora que caiu no buraco, lhe causando danos físicos na perna esquerda. Assim, evidenciada a culpa, surge a obrigação de reparar o dano moral causado.
7. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. RECURSO DA NOVACAP CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, CONHECIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE